Tribunal: STJ
Processo: 0613304-70.2016.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079968 - AM(2023/0206768-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA AUGUSTA OSORIO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO
AMAZONAS - DETRAN/AM
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA - AM001746
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO APARÍCIO DE SOUZA -
AM007142
MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORRÊA - AM005391
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE - AM004895
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA - AM004519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BAIXA
DEFINITIVA
DE
VEÍCULO
SINISTRADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO AO IPVA.
FUNDAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO NÃO EXAMINADO. LICENCIAMENTO E
SEGURO OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
DO CPC.
ART. 1.022
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quanto aos débitos de
licenciamento e de seguro obrigatório, pois o acórdão recorrido foi expresso ao
reconhecer sua exigibilidade até a ciência inequívoca do perecimento do veículo pelo
o que afasta a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
DETRAN/AM,
Processo Civil (CPC).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54872628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 22c91cca-d142-4ddb-9cde-78c46da8d117

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 22c91cca-d142-4ddb-9cde-78c46da8d117

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079968 - AM(2023/0206768-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA AUGUSTA OSORIO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO
AMAZONAS - DETRAN/AM
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA - AM001746
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO APARÍCIO DE SOUZA -
AM007142
MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORRÊA - AM005391
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE - AM004895
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA - AM004519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. BAIXA
DEFINITIVA
DE
VEÍCULO
SINISTRADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO AO IPVA.
FUNDAMENTO JURÍDICO ESPECÍFICO NÃO EXAMINADO. LICENCIAMENTO E
SEGURO OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
DO CPC.
ART. 1.022
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quanto aos débitos de
licenciamento e de seguro obrigatório, pois o acórdão recorrido foi expresso ao
reconhecer sua exigibilidade até a ciência inequívoca do perecimento do veículo pelo
o que afasta a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
DETRAN/AM,
Processo Civil (CPC).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA AUGUSTA OSORIO LIMA
da decisão em que dei parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
omissão apontada e anular, em parte, o acórdão recorrido; além de determinar o
retorno dos autos à origem para novo exame dos embargos de declaração, no qual se
aprecie a alegação de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), com fundamento no Decreto estadual
(fls.
26.428/2008
215/218).
Nas razões recursais (fls.
), a parte recorrente alega que houve
226/236
negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 1.022, 11 e 489 do Código de
Documento eletrônico VDA54284912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 3f090936-7c50-48d3-b17f-f72b6fb9ca41

Processo Civil (CPC), porque o Tribunal de origem não enfrentou o argumento de
inexistência de fato gerador para cobrança do licenciamento e do seguro obrigatório,
dado que o veículo está fora de circulação desde 2010. Alega que a omissão
reconhecida quanto ao IPVA confirma omissão também quanto aos demais débitos
(licenciamento e seguro obrigatório), pois – conclui a base argumentativa é idêntica.
–
Afirma que o licenciamento anual pressupõe circulação, o que não ocorre em veículo
inservível, e que não há razão jurídica para exigir seguro obrigatório em tais condições.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 242).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada com o
objetivo de se obter a baixa definitiva de veículo automotor destruído por incêndio e a
inexigibilidade de tributos e de taxas lançados posteriormente ao sinistro.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer omissão quanto à alegada isenção do IPVA prevista no Decreto estadual
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
26.428/2008,
exame dos embargos de declaração, e afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional quanto ao licenciamento e ao seguro obrigatório (fls.
).
215/218
A parte agravante sustenta que também existiria omissão do Tribunal de
origem quanto à tese da inexistência de fato gerador do licenciamento anual e do
seguro obrigatório, pois o veículo sinistrado, destruído em incêndio, estaria fora de
circulação desde 2010, devendo ser afastada a cobrança de quaisquer débitos
posteriores ao perecimento do bem. Todavia, a insurgência não merece prosperar.
Conforme registrado na decisão agravada, não há omissão quanto ao
licenciamento e ao seguro obrigatório, visto que, em relação a esses débitos, o
acórdão recorrido foi expresso ao consignar que os débitos relacionados ao veículo
eram exigíveis até a data em que o
havia tomado ciência inequívoca do
DETRAN/AM
perecimento do bem. Logo, a tese deduzida pela parte recorrente foi analisada,
embora em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Ressalto que as omissões apontadas no recurso especial não se confundem
nem guardam necessária correlação entre si. Em relação ao IPVA, a insurgência
recursal se assentou em fundamento jurídico específico, qual seja, a alegada isenção
Documento eletrônico VDA54284912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 3f090936-7c50-48d3-b17f-f72b6fb9ca41

prevista no Decreto estadual
tese essa que não foi apreciada pelo
26.428/2008,
Tribunal de origem, configurando omissão relevante à luz do
do CPC.
art. 1.022
Diversamente, quanto ao licenciamento e ao seguro obrigatório, não se verifica igual
vício, pois o acórdão recorrido enfrentou a matéria ao afirmar a exigibilidade dos
respectivos débitos até a ciência inequívoca do perecimento do veículo pelo
Assim, a circunstância de ter sido reconhecida omissão quanto ao IPVA
DETRAN/AM.
não implica, por si só, a existência de omissão quanto aos demais encargos, uma vez
que sobre eles houve manifestação judicial, ainda que desfavorável à parte recorrente.
Assim, inexistindo vício de omissão, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional quanto aos débitos de licenciamento e de seguro obrigatório. Portanto, não
há motivos para reformar o entendimento adotado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54284912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: 3f090936-7c50-48d3-b17f-f72b6fb9ca41

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.079.968 / AM
Número Registro: 2023/0206768-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071464120228040000 06133047020168040001 6133047020168040001 71464120228040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA AUGUSTA OSORIO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO
AMAZONAS - DETRAN/AM
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA - AM001746
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO APARÍCIO DE SOUZA -
AM007142
MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORRÊA - AM005391
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE - AM004895
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA - AM004519
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA AUGUSTA OSORIO LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO
Documento eletrônico VDA54843908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e4c208df-69c7-4cee-885d-f028739bf939

AMAZONAS - DETRAN/AM
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO GIOIA ALFAIA - AM001746
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO APARÍCIO DE SOUZA -
AM007142
MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORRÊA - AM005391
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE - AM004895
IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA - AM004519
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: e4c208df-69c7-4cee-885d-f028739bf939